Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741967-37.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: PATRONNE COMERCIO DE ALIMENTO CNB LTDA AGRAVADO: LIZANDRO LIMA DOS REIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Patrone Comércio de Alimento CNB Ltda. (ID 26576600) contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 25060136) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário manejado no ID 24260458, haja vista a ausência de cabimento. A embargante alega ter havido omissão na decisão embargada quanto à aplicação do princípio da fungibilidade e requer o respectivo saneamento. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Por sua vez, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Consta dos autos que a ora embargante interpôs recurso extraordinário no ID 22637267, ao qual foi negado seguimento por intermédio da decisão de ID 23494422. O decisum baseou-se no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo em conta a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Temas n. 660 e 339). Irresignada, a recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o qual deixou de ser conhecido devido à ausência de cabimento. Confira-se trecho dessa decisão (ID 25060136): (...) No entanto, o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante § 2o do artigo citado, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno. Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso interposto em agravo interno, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro (...) Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se, ainda, a decisão monocrática preferida no Rcl 34686 (Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/05/2019). Portanto, considerando a aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo interno, motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 24260458 (...) Note-se que o decisum foi claro ao frisar que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual, o que não é o caso dos autos. Acrescentou-se que, consoante § 2o do artigo citado, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno. Foi consignado que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese, haja vista o entendimento consolidado da Excelsa Corte de que se trata de erro grosseiro (Rcl 24.885/SP-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl 34686, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 28/5/2019). Observa-se, portanto, que a decisão foi suficientemente clara e fundamentada, não havendo obscuridade a ser sanada. Logo, a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao deixar de conhecer do agravo em recurso extraordinário, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF